Tribunal: TJDFT
Processo: 0714909-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714909-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: G. D. O. G. REPRESENTANTE LEGAL: GISLEINE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante G.O.G. representada por sua genitora G.F.O., opôs embargos de declaração contra decisão monocrática, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o bloqueio de valores do ente estatal suficientes para fornecimento de tratamentos e insumos necessários até a prolação da sentença nos autos originários. Sustenta que a decisão é omissa por constar na petição “para que o juízo a quo, DE MANEIRA IMEDIATA E SEM NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO GDF, E COM DISPENSA aos limites e condições previstos na Recomendação 146 do CNJ, e aos Temas 1033 e 1234 do STF, ao Preço Máximo de Venda ao Governo – PVMG, PROCEDESSE COM O BLOQUEIO JUDICIAL NAS CONTAS DO ENTE PÚBLICO, DO VALOR SUFICIENTE PARA 03 (TRÊS) MESES DE TRATAMENTO. Explica que após a intimação da decisão agravada o juízo a quo intimou a agravante para juntar orçamentos atualizados e tabela de gastos de insumos. Os documentos foram prontamente apresentados e, após a apresentação foi determinada a abertura de novo prazo de 10 (dez) dias para o GDF se manifestar sobre os orçamentos apresentados, fazendo menção em decisão anterior à agravada. Argumenta que a referida conduta contraria a decisão deste agravo e posterga a pretensão da agravante, ante a concessão ao GDF de várias oportunidades para se manifestar sobre os orçamentos apresentados, mas se mantendo sempre inerte. Esclarece que alguns orçamentos possuem prazo de validade o que implica em valores maiores. Requer seja sanado os vícios e, por consequência, alterado o teor da decisão proferida. Sem contrarrazões por se tratar de decisão monocrática. Recebidos em juízo a cópia dos embargos opostos. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, dentro do próprio julgado, e não a contradição com o entendimento esposado pela própria parte. Enquanto a obscuridade diz respeito à clareza do posicionamento da relatoria naquele julgamento. Pois bem. Após nova análise dos autos vê-se a inviabilidade da alteração da decisão recorrida. Embora a agravante reclame sobre o prazo para cumprimento e busque uma decisão na qual o GDF não se manifeste, na verdade se trata de trâmites legais, sendo necessária a atualização do valor dos insumos para que se tenha um valor certo para bloqueio, ou para que a Secretaria de Saúde forneça o que foi pedido com o menor preço. Assim inviável ultrapassar os limites e trâmites legais para o fornecimento de medicamento pelo SUS. Portanto a fundamentação acima passa a integrar a decisão anterior para afastar a omissão sobre o tema. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para suprir a omissão, mas sem alteração da decisão anterior. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital